Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria do devedor, ainda que para saldar verba relativa a honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial do STJ.
2. Na hipótese, mantém-se o indeferimento de penhora no rosto dos autos em que se discute o pagamento, ao executado, de proventos de aposentadoria retroativos.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.